Tribunal: CARF
Processo: 10880.928935/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928935/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.264 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
LSI LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Cabe à contribuinte demonstrar o direito creditório que se pretende aproveitar
sob pena de seu indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp
protocolizada sob o no 42325.47038.110907.1.7.03-0605, na qual a interessada acima
identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$19.835,80, decorrente de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928935/2012-90
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928935/2012-90

- CSLL apurado no 3o trimestre do ano-calendário de 2004, buscando extinguir débitos
diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo – Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 11, o qual não reconheceu
o crédito e, como consequência, não homologou a Dcomp.
3. O fundamento citado no Despacho Decisório foi a confirmação parcial da
parcela de composição do saldo negativo, fazendo com que os débitos indevidamente
compensados sejam cobrados com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de
mora e juros). Segundo as informações constantes do Despacho Decisório de fl. 11 e
do detalhamento de análise do crédito de fls. 14/15, de um total de R$92.871,51 de
retenções na fonte informadas pela interessada, somente teria sido confirmado a título
de retenções na fonte o valor total de R$24.104,47, deixando de ser confirmado o total
de R$68.767,04 de CSLL retida na fonte sob o cód. 5952. A listagem com os valores
não confirmados consta às fls. 14/15.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 17/26, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que com base no princípio da legalidade, não se pode admitir que seja
submetida a cumprir obrigação acessória (fiscalizar, antes de efetuar a compensação,
se o tomador dos serviços recolheu os valores retidos) sem previsão na lei, bem como
não se pode realizar atribuição que é exclusivamente da RFB;
4.2. Que a legislação é cristalina ao determinar que a retenção seja efetivada e
que os valores retidos serão considerados como antecipações, conforme disposições
expressas da Lei n°. 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Assim, a não homologação
da compensação realizada sob o fundamento de que parte das retenções não foram
confirmadas/recolhidas pelos tomadores de serviços fere de morte o princípio da
legalidade, uma vez que não há previsão expressa na legislação. Ademais, a
legislação, outrossim, não vinculou o direito de abatimento após confirmação do
recolhimento dos valores retidos pelos tomadores;
4.3. Que desconsiderar a compensação realizada sob o inconstitucional
fundamento que a validade da mesma estaria vinculada à confirmação do
recolhimento dos valores retidos também configuraria verdadeiro "bis in idem", que
ocorre quando uma pessoa jurídica de direito público tributa mais de uma vez o
mesmo sujeito passivo sobre o mesmo fato gerador. Entende que é exatamente o que
ocorre no caso em tela, pois já teria sido tributada quando sofreu a retenção dos
tributos na nota fiscal de prestação de serviços, sendo impedida de efetuar o
abatimento previsto na legislação e, pior, tendo que recolher as contribuições
novamente em virtude do impedimento imposto;
4.4. Que no caso de substituição tributária o tomador dos serviços é o único
responsável pelo recolhimento dos valores retidos em nota fiscal de prestação de
serviços, razão pela qual a exigência de confirmação de recolhimento dos valores
retidos para homologar a compensação efetivada pela Recorrente não subsiste;
4.5. Que junta cópia do livro razão (doc. 03), como forma de confirmar o saldo
negativo apontado no PER/DCOMP em debate, resumindo exatamente os valores
retidos e o saldo negativo apontado em DIPJ (doc. 04), reforçando todas as obrigações
acessórias (DIRF) apresentadas no prazo legal, que esta última tem total acesso e pode
ser confirmada a qualquer tempo;
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928935/2012-90

4.6. Que, enquanto pendente de julgamento a presente manifestação de
inconformidade, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto
crédito tributário ora discutido, na forma do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Quando do julgamento pela DRJ, não foi reconhecido nenhum crédito adicional
que não tivesse sido reconhecido anteriormente. Ademais, em virtude de o valor devido ser
maior que o somatório das deduções, considerou-se não haver saldo negativo da CSLL no 3o
trimestre de 2004, pelo contrário, considerou-se que havia CSLL a pagar.
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte apresentou recurso
argumentando:
i)
A nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito ao
contraditório e ampla defesa pois foram desconsiderados os documento
fiscais juntado aos autos, quais sejam, a cópia do livro razão.
ii)
Da possibilidade de apresentação de documentos com o recurso, sob o
agasalho do princípio da verdade material e legalidade objetiva;
iii)
No mérito, argumenta que de acordo com a documentação juntada aos
autos, as retenções foram efetivadas e destacadas em nota fiscal de
prestação de serviços, bom como houve a comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos.
iv)
Se entender que não foi devidamente comprovada as retenções, pugna por
conversão do julgamento em diligência.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de CSLL do 3o
Trimestre de 2004, no valor original de R$19.835,80.
O saldo negativo seria composto por CSLL retida na fonte no valor de
R$92.871,15, sendo que a delegacia de origem reconheceu o valor de R$58.615,75.
Inconformada a contribuinte arguiu preliminarmente a nulidade da decisão
recorrida, tendo em vista que a Delegacia não aceitou a cópia do livro razão como elemento de
prova.
Entretanto, não assiste razão à Contribuinte, o livro razão pode ser um indício das
operações que se pretende comprovar, entretanto, não faz prova suficiente para o crédito que se
pretende.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928935/2012-90

As provas, nesse caso seriam essa prova, comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, contendo (i) o nome empresarial, (ii) o número de inscrição completo
(com 14 dígitos) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do
beneficiário, (iii) o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e da contribuição retida, (iv) o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e,
(v) a descrição do rendimento.
Nesse sentido, não há qualquer nulidade na decisão de piso por ofensa a ampla
defesa e contraditório.
Mérito
Quando do recurso voluntário apresentado, juntou aos autos a recorrente as notas
fiscais das prestações de serviços, pretendendo comprovar as retenções sofridas para que pudesse
demonstrar seu crédito.
Com relação à possibilidade da juntada dessa documentação, não tenho dúvidas
que, dialogando com a decisão de origem seria possível juntar novas provas para comprar seu
direito.
Contudo, a juntada de notas fiscais esparsas sem um relatório de todos os valores
já reconhecidos não tem o condão de comprovar o que se pretende.
Assim, sendo a documentação insuficiente, não há como reconhecer o crédito e
diversamente do que ocorreu em processos dessa mesma contribuinte julgados nessa mesma
sessão, a documentação acostada não é capaz de comprovar a fumaça do bom direito da
recorrente.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto para preliminarmente, não conhecer da
nulidade arguida para no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital